Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-43.2007.8.11.0100
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000215-43.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 074.393.328-14 (APELADO), INGRID ZILZ LEYENDECKER (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Imputação baseada em elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial. Ausência de confirmação em juízo. Manutenção da impronúncia. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou pela impronúncia do acusado Joaquim Ribeiro da Silva, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, II), por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Segundo a denúncia, o acusado teria sido contratado por Ingrid, companheira do traficante Sidnei Braatz, para executar a vítima Márcio Vitor, em represália à denúncia feita por este último que resultou na prisão de Sidnei. O crime ocorreu em 28/09/2004, em Brasnorte/MT, tendo a vítima sobrevivido após ser alvejada por disparos de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório, que autorizem a pronúncia do acusado e sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3.
A pronúncia exige um conjunto probatório minimamente consistente, colhido sob contraditório judicial, que indique com plausibilidade a autoria ou participação do acusado no fato delituoso.

4. O princípio do
in dubio pro societate
não possui respaldo normativo e vem sendo afastado pelas Cortes Superiores, em atenção ao devido processo legal, à presunção de inocência e ao contraditório.

5. A jurisprudência majoritária considera inadmissível a pronúncia com base exclusiva em elementos oriundos da fase inquisitorial não confirmados em juízo, por violar garantias fundamentais do processo penal.

6. No caso concreto, os depoimentos colhidos judicialmente não corroboram de forma segura os elementos produzidos na fase investigativa, sendo compostos por declarações indiretas, contradições e ausência de reconhecimento seguro da autoria.

7. A única testemunha ocular não confirmou a participação do acusado e a vítima, embora aponte ameaças anteriores, não o reconheceu como autor dos disparos.

8. Diante da fragilidade do conjunto probatório judicializado, mantém-se a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CP, art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c art. 14, II; CPP, art. 414, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1067392, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.03.2019; TJMT, AP n.º 0005705-27.2013.8.11.0006; TJMT, N.U 1002243-31.2023.8.11.0059, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.03.2024, DJE 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal n. 0000215-43.2007.8.11.0100, que impronunciou o acusado Joaquim Ribeiro da Silva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inciso II).

Nas razões recursais, o Ministério Público postulou a reforma da sentença para que o apelado fosse pronunciado, sustentando que estariam presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Defendeu a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, argumentando que a decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para a apreciação do mérito (id. 241982652).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença de impronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, bem como a fragilidade das provas produzidas, que não permitiriam sequer o envio do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 241982666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, defendendo que a sentença deveria ser reformada para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da existência de elementos probatórios que evidenciam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (id. 251427675).

É o relatório.

À revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, sendo o meio processual adequado. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme descrito na denúncia (Id. 241982651, p. 13), os fatos ocorreram no dia 28 de setembro de 2004, por volta das 22 horas, em um ponto de táxi localizado no município de Brasnorte/MT. Naquela ocasião, o acusado Joaquim Ribeiro da Silva teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Márcio Vitor, com a intenção de matá-lo. O crime, no entanto, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima foi prontamente socorrida e sobreviveu aos ferimentos.

Segundo apurado, dias antes do atentado, a vítima teria tomado conhecimento de que um indivíduo chamado Sidnei Braatz mantinha um ponto de venda de drogas na cidade. Diante dessa informação, Márcio Vitor decidiu denunciar Sidnei à Polícia Civil, o que resultou na sua prisão em flagrante.

A companheira de Sidnei, ao saber que Márcio havia sido o responsável pela denúncia e que seria testemunha no processo criminal decorrente da prisão, resolveu agir para evitar a responsabilização do companheiro. Para tanto, arquitetou um plano homicida e, com o objetivo de garantir a impunidade do crime de tráfico de drogas praticado por seu amásio, teria contratado o ora apelado Joaquim Ribeiro da Silva, mediante promessa de pagamento em dinheiro, para executar a vítima.

Na noite do crime, Márcio Vitor encontrava-se distraído em um ponto de táxi, quando foi surpreendido pela aproximação de uma motocicleta ocupada por dois homens. O apelado, que estaria na garupa, teria então sacado uma arma de fogo e passado a efetuar disparos contra a vítima, atingindo-a.

O laudo de exame de corpo de delito (Id. 241982651, p. 30-33) atestou as lesões causadas por arma de fogo. Apesar da gravidade dos ferimentos, Márcio foi socorrido por populares e levado a tempo para atendimento médico, o que lhe salvou a vida. Logo após os disparos, os autores fugiram do local, tomando rumo ignorado.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de fogo (CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, II). Após regular instrução processual, sobreveio sentença de impronúncia do acusado, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs apelação, requerendo a pronúncia do apelado para que seja submetido ao Tribunal do Júri.

Pois bem, inicialmente, cabe observar que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tem como objetivo atuar como um verdadeiro filtro das teses acusatórias, destinando-se a aferir a plausibilidade das versões apresentadas e a impedir que casos temerários sejam submetidos à apreciação do Conselho de Sentença. Nessa etapa processual, exige-se a certeza da existência do fato delituoso e a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, não se requer prova cabal do envolvimento do agente no crime, uma vez que a apreciação aprofundada da prova compete exclusivamente aos jurados.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência vinham admitindo, diante da não exigência de certeza quanto à autoria, a aplicação do princípio do
in dubio pro societate,
segundo o qual eventuais dúvidas deveriam ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional. No entanto, mais recentemente, os Tribunais Superiores passaram a reavaliar tal compreensão, afastando a aplicação do referido princípio. Embora não se exija juízo de certeza nesta fase, tal circunstância não autoriza que qualquer dúvida sirva de fundamento para a pronúncia do acusado.

Ademais, cumpre destacar que o
in dubio pro societate
sequer pode ser considerado um princípio jurídico, uma vez que não possui previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de construção doutrinária repetida ao longo do tempo que, na prática, subverte a lógica do processo penal acusatório e democraticamente estruturado, ao pressupor a culpabilidade do acusado até prova em contrário.

Assim, nessa fase processual, incumbe ao julgador avaliar se o acervo probatório é minimamente persuasivo quanto à autoria ou participação do agente no delito. Em outras palavras, exige-se um conjunto de provas com razoável consistência, capaz de indicar, com segurança, a responsabilidade penal do acusado.

Dessa maneira, imputações baseadas exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, ilações ou deduções desprovidas de lastro concreto, bem como em depoimentos indiretos, que se ouviu dizer, não podem servir de suporte válido para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII). Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.” (TJMT, 1002793-77.2021.8.11.0000, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2022).” (N.U 0000578-58.2006.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais – Primeira Câmara Criminal, Rel. Orlando Almeida Perri, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Tal entendimento revela-se mais compatível com os preceitos constitucionais que regem o processo penal brasileiro. Submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular com fundamento exclusivo em elementos indiretos ou oriundos apenas da fase investigativa significa desprezar garantias fundamentais como o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

Além disso, cumpre destacar que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença possuem características que limitam sua ampla revisão pelas instâncias superiores, o que justifica a necessidade de maior rigor na análise da pronúncia, como forma de preservar a legitimidade e a conformidade constitucional do processo penal.

No caso dos autos, observa-se que os depoimentos colhidos na fase judicial não foram suficientes para corroborar os elementos de informação constantes do inquérito. Ninguém confirmou, em juízo, a autoria do crime. Parte significativa da prova se funda em declarações suposições, sem confirmação em juízo.

Durante a
fase investigativa
(Id. 241982651, p. 23, 38-39, 43-46, 58-59-66, 71-74) apurou-se que:

O
apelante/acusado
Joaquim Ribeiro da Silva negou envolvimento na tentativa de homicídio contra Márcio Vítor, declarando que nunca esteve em Brasnorte na data dos fatos. Afirmou que conhece Ingrid e seu marido Sidney desde que estes residiam em Brasnorte, localidade onde Joaquim também morava. Narrou que Ingrid teria solicitado, em Brasnorte, o empréstimo de sua motocicleta Honda/CG 125, cor azul, oportunidade em que estava acompanhada de dois homens. A motocicleta foi devolvida três dias depois por um dos indivíduos, sendo Joaquim informado posteriormente por Ingrid de que o veículo teria sido utilizado para a prática do atentado contra “Carioca”. Alegou desconhecer os envolvidos, bem como qualquer plano ou pagamento relacionado à execução. Informou que Ingrid solicitara que ele prestasse depoimento favorável a seu esposo em juízo. Declarou possuir uma única passagem policial, por lesão corporal leve, ocorrida no Estado do Rio de Janeiro.

A Vítima
Márcio Victor
afirmou residir em Brasnorte/MT desde abril de 2004, exercendo atividades informais em estabelecimentos locais e possuir antecedentes criminais por roubo no Estado de São Paulo, estando, à época, em liberdade após cumprimento parcial da pena. Informou ter atuado como informante da polícia em diversas oportunidades, inclusive participando de operação que resultou na prisão de Sidnei Braatz por tráfico de drogas, ocasião em que forneceu informações às autoridades sobre ponto de venda de entorpecentes gerenciado por Ingrid, companheira do referido traficante.

Disse que, a partir de tal colaboração, passou a sofrer reiteradas ameaças de morte por parte de Ingrid e de Nereu, gerente da Fazenda Bonjour, os quais, segundo alega, mantinham vínculos com policiais militares e civis da região. Relatou que, dias antes do crime, foi abordado por Ingrid que, na presença de três indivíduos, proferiu ameaças explícitas, inclusive mencionando o policial Wellington como outra possível vítima.

No dia 28 de setembro de 2004, por volta das 22 horas, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo ao sair de um bar. Afirmou ter reconhecido como autor dos disparos um indivíduo conhecido por usar uma jaqueta verde clara com desenho de águia nas costas, que pilotava a motocicleta utilizada no crime e que seria visto anteriormente acompanhado de Ingrid. Não reconheceu o garupa, responsável pelos tiros, nominalmente.

Afirma que após o atentado, recebeu proposta de suborno no valor de R$ 5.000,00, oferecida por indivíduo identificado como “Tim”, filho de Nereu, com o intuito de silenciá-lo quanto aos fatos. Afirmou temer represálias, especialmente por parte de policiais locais, dentre eles o soldado conhecido como “Boca Rica”, apontado como aliado dos autores das ameaças. Esclareceu que procurou apoio junto ao delegado local e ao GAECO, relatando os fatos e solicitando proteção.

A testemunha
Jorge Rosa Pereira
informou que há cerca de quatro meses Ingrid passou a residir como sua vizinha. Relatou que, em conversa com sua esposa, Ingrid teria confessado ser a mandante da tentativa de homicídio contra a vítima Márcio Vítor, vulgo “Carioca”, motivada pelo fato de este ter “entregado” seu marido à polícia. A execução teria sido atribuída a um indivíduo chamado Joaquim, conhecido por Jorge desde que residiram no mesmo distrito. O valor acordado teria sido de R$ 1.000,00 e duas caixas de pasta-base de cocaína, mas apenas a quantia em dinheiro foi paga, pois o serviço não foi concluído com êxito. Acrescentou que Ingrid também teria afirmado que pretendia eliminar o policial Weligton Fernandes, por este haver supostamente maltratado seu esposo durante a prisão. Afirmou ter visto Joaquim na cidade de Brasnorte no dia da tentativa de homicídio, conduzindo uma motocicleta azul, embora não se recorde das vestes que ele trajava.

A testemunha ocular dos fatos,
Manoel Pereira Cândido
, declarou que se encontrava na lanchonete da “Polaca”, onde a vítima também estava, no momento da tentativa de homicídio. Afirmou ter presenciado a chegada de dois indivíduos numa
motocicleta de

cor azul ou verde
, os quais, ao descerem, retiraram os capacetes. Um dos indivíduos (garupa), magro e de cor clara, efetuou três disparos contra a vítima, que mesmo ferida conseguiu correr. Posteriormente, reconheceu Joaquim como sendo o piloto da motocicleta, ao vê-lo detido na Delegacia de Polícia, afirmando não ter dúvidas quanto à sua identificação. Informou ainda que Joaquim tentou se esconder no momento em que foi avistado pela testemunha.

Já a informante
Cláudia Maria Souza da Silva
, companheira de Joaquim, relatou residir com ele em Brasnorte há cerca de dez meses. Afirmou que conhece Ingrid apenas de vista, sem manter qualquer relação de proximidade. Confirmou que Ingrid foi à sua residência e solicitou o empréstimo da motocicleta de Joaquim, estando acompanhada de dois indivíduos, um magro e alto, outro mais forte e moreno. Disse que a motocicleta foi devolvida três ou quatro dias depois, mas que não foi informada do motivo do empréstimo, tampouco soube de qualquer menção por parte de Ingrid quanto à prática de crime.

Foi feita acareação entre Joaquim Ribeiro da Silva e Jorge Rosa Pereira, sendo que ambos confirmaram que se conhecem, tendo Jorge residido por aproximadamente três meses em imóvel de propriedade de Joaquim em Brianorte. Jorge reafirmou que viu Joaquim em Brasnorte no dia do crime, pilotando a motocicleta azul, logo após os disparos contra a vítima, mesmo estando ele de capacete. Joaquim manteve sua negativa de que esteve na cidade na ocasião dos fatos.

Da análise dos elementos colhidos na fase policial, em especial os depoimentos das testemunhas Jorge Rosa Pereira, Manoel Pereira Cândido e Cláudia Maria Souza da Silva, bem como do indiciado Joaquim Ribeiro da Silva, se permite identificar indícios relevantes de autoria e materialidade em relação à tentativa de homicídio praticada contra Márcio Vítor, conhecido como "Carioca", ocorrida em 28 de setembro de 2004.

O depoimento de Jorge Rosa Pereira apresenta caráter essencialmente indiciário, na medida em que relata confissão extrajudicial feita por Ingrid, suposta mandante do crime, em conversa informal com a esposa do depoente. Jorge também apontou o nome de Joaquim como executor do crime e detalhou as circunstâncias do suposto acordo criminoso, incluindo a motivação, valores envolvidos e até uma possível segunda vítima (o policial Weligton Fernandes). Apesar do teor grave, trata-se de relato indireto, desprovido de prova documental ou testemunhal de apoio no ponto referente à confissão da suposta mandante.

O indiciado Joaquim Ribeiro da Silva, por sua vez, negou qualquer participação na tentativa de homicídio, alegando que a sua motocicleta foi emprestada a Ingrid e utilizada por terceiros, os quais ele não conhecia. Tal versão, embora pretenda afastar a autoria, é enfraquecida por contradições e por elementos externos de corroboração.

O depoimento da testemunha Manoel Pereira Cândido possui significativo valor probatório, por se tratar de relato direto dos fatos. Já o termo de acareação entre Joaquim e Jorge reforça a versão deste último, ao confirmar que ambos se conheciam e que Jorge visualizou Joaquim em Brasnorte no dia dos fatos, pilotando a motocicleta azul utilizada no crime. Essa informação, aliada ao reconhecimento feito por Manoel e ao empréstimo do veículo confirmado por Cláudia, fragiliza a tese defensiva do indiciado de que nunca esteve na cidade na ocasião do crime.

Assim, os elementos colhidos na fase investigativa, embora não sejam conclusivos por si sós, realmente revelaram indícios da participação do indiciado Joaquim Ribeiro da Silva na tentativa de homicídio, seja como coautor ou partícipe, especialmente pelo reconhecimento visual, pelas contradições de sua versão e pelas circunstâncias do empréstimo do veículo utilizado no crime. Além disso, os relatos apontaram a possível participação de Ingrid na condição de mandante.

A despeito de tudo isso,
na fase judicial
(Id. 241982652, p.19-23, 44, 54-56, 67, 76-78, Id. 241982670-mídia) a realidade não foi essa.

O
acusado/apelante

Joaquim Ribeiro da Silva
manteve sua versão, negando a autoria do crime, afirmando que na data e horário do crime (28/09/2004) se encontrava em sua residência, em Brasnorte, podendo comprovar tal fato por meio de testemunhas. Relatou que quinze dias após o crime, Ingrid apareceu em sua casa e pediu sua motocicleta emprestada, alegando que o carro estava com problemas. A motocicleta foi devolvida três dias depois, por um dos dois indivíduos que a acompanhavam. Posteriormente, Ingrid lhe revelou que havia contratado esses indivíduos para executar “um cagueta” que delatou seu marido. Segundo Joaquim, Ingrid declarou que a moto foi usada na tentativa de homicídio contra a vítima “Carioca”, mas garantiu que ele não teria problemas, pois a moto fora escondida após o crime. Disse que não denunciou Ingrid por medo, pois ouviu que sua família seria perigosa. Informou ainda que foi preso após participar de uma audiência eleitoral em São José e, ao retornar, foi abordado pela polícia. Confirmou o empréstimo da motocicleta, negando, no entanto, qualquer envolvimento no crime.

Já
Ingrid
, prosseguiu negando integralmente os fatos narrados na denúncia. Afirmou que, após a prisão de seu marido, deixou imediatamente a cidade de Brasnorte a pedido de seu pai e passou a residir em Diamantino, onde cuida da mãe enferma. Negou conhecer Joaquim, a vítima Márcio Vítor (“Carioca”) ou qualquer das testemunhas. Declarou nunca ter ido à localidade de Brasnorte, tampouco ter solicitado ou utilizado a motocicleta do corréu Joaquim. Afirmou ainda não reconhecer o bilhete constante nos autos, e não ter entregue nenhum bilhete a Joaquim. Alegou que perdeu contato com seu marido após a prisão deste e que não manteve envolvimento com os fatos narrados na acusação.

A testemunha
José Bazílio da Conceição
declarou conhecer a vítima, “Carioca” e a denunciada Ingrid, mas não afirmou não ter presenciado os fatos. Relatou que era proprietário do Hotel Mato Grosso, onde “Carioca” se hospedava, mas estava trabalhando no momento do crime. Negou ter presenciado ameaças feitas por Ingrid contra a vítima e não soube informar se Nereu ou seu filho possuíam motocicletas à época. Confirmou que não presenciou conversas entre Ingrid e Nereu.

A testemunha
Márcia Maria Máximo Alencar Silva
, que trabalhava no restaurante da rodoviária de Brasnorte, relatou que no dia do crime dois indivíduos, um deles sentado desde a manhã no restaurante, outro que chegou de motocicleta branca se comunicavam por gestos. Após observá-los, percebeu que um deles deixou o local como garupa de uma moto pouco antes dos disparos que atingiram “Carioca”. Afirmou que reconheceu o indivíduo que ficou o dia todo no restaurante, quando o viu preso na delegacia. Declarou que “Carioca” era cliente assíduo, falava muito quando consumia bebidas alcoólicas, e que dizia trabalhar como informante da polícia. Informou que ele tinha diversos desafetos por conta de sua postura investigativa e bisbilhoteira.

Jesus Nogueira
, quando ouvido, afirmou que conhecia apenas Joaquim, com quem teve relação locatícia em Brasnorte, porque alugou para ele uma casa pelo período de três meses. Declarou não conhecer a vítima ou Ingrid. Disse que viu Joaquim em Brasnorte apenas quando este já estava preso, ocasião em que foi chamado para reconhecê-lo, o que fez. Confirmou os termos do depoimento prestado na fase policial.

O
Sr. Gaspar Benedito de Menezes
, por sua vez, declarou que não presenciou os fatos descritos na denúncia do Ministério Público, tampouco possui conhecimento direto sobre a ocorrência. Esclareceu que, à época do fato (28 de setembro de 2004), era proprietário de um comércio situado nas imediações do ponto de táxi onde se deu o alegado crime. Relatou que soube, apenas no dia seguinte, por meio de comentários de terceiros, que teria ocorrido uma tentativa de homicídio no local, envolvendo um indivíduo que estava sentado em um banco no ponto de táxi e que fora alvejado por dois homens em uma motocicleta. Contudo, destacou expressamente que não presenciou a ação, não conhece os envolvidos – nem autor, nem vítima e desconhece os motivos do ocorrido.

Por fim, a vítima
Márcio Vítor
relatou que dias antes do crime, participou de uma operação policial simulada para flagrar a venda de drogas pela esposa do acusado, Ingrid. Narrou que adquiriu entorpecente na residência dos acusados em três ocasiões, sendo atendido por Ingrid, e que viu Joaquim presente em uma delas. Após a prisão de Joaquim, afirmou ter sido ameaçado de morte por Ingrid. No dia do crime, disse ter ouvido de Ingrid a frase “
sua hora chegou
”. À noite, foi alvejado com dois tiros por dois indivíduos que o aguardavam em frente ao bar onde trabalhava. Confirmou que, por temer pela própria vida, buscou proteção junto ao Ministério da Justiça. Declarou que atuava eventualmente como informante da polícia e que já havia sofrido ameaças anteriores em razão dessa função.

Como se vê, os principais elementos que imputam a Joaquim a autoria ou participação direta na tentativa de homicídio constam exclusivamente na fase investigativa. Nenhuma das testemunhas prestou, em juízo, declarações que confirmem diretamente a versão da denúncia quanto à participação de Joaquim nos disparos, nem mesmo a vítima, que em nenhum momento, seja na fase investigativa, seja na fase judicial, apontou o apelante como autor do crime.

Apenas o próprio Joaquim depôs em juízo ratificando parcialmente sua versão da fase policial, reforçando que emprestou a motocicleta a Ingrid sem saber que ela a utilizaria para fins ilícitos.

A co-denunciada Ingrid, em juízo, nega conhecer Joaquim e nega os fatos em sua totalidade, o que, embora contraditório com a narrativa do réu, ainda assim prejudica a tese acusatória quanto à existência de mandante confessa.

Com base no princípio do contraditório e da ampla defesa, e especialmente com base nos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência (art. 5º, LV e LVII da CF), nenhuma condenação penal pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, sob pena de nulidade e violação das garantias processuais.

Portanto, à luz da prova judicial, os indícios contra Joaquim não se revelam suficientes para ensejar sua pronúncia com segurança jurídica. A ausência de testemunhas presenciais ou técnicas que o vinculem à execução do crime na fase judicial, somada ao fato de que os depoimentos investigativos mais comprometedores não foram confirmados sob contraditório, impõe a manutenção da impronúncia por ausência de prova suficiente da autoria delitiva.

Por isso, escorreito posicionamento do magistrado singular, a
o final da instrução processual, quando destacou a ausência de provas judicializadas aptas a ensejar a submissão dos apelantes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste cenário, o Ministério Público pleiteia a pronúncia do recorrido, baseando seu pedido, em grande parte, nas declarações prestadas fora do âmbito judicial pela suposta vítima, as quais teriam sido, em sua ótica, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas.

Contudo, a versão acusatória exige considerável esforço interpretativo e é fortemente baseada em suposições, o que inviabiliza sua acolhida, especialmente porque nenhuma das testemunhas ouvidas, em qualquer fase do processo, conseguiu situar com exatidão o apelante como autor do delito.

Os depoimentos colhidos se restringem a relatar uma suposta encomenda de assassinato, tendo o acusado como contratado, sem, contudo, oferecer qualquer prova sobre a autoria da tentativa de homicídio.

Em divergência com as alegações do Ministério Público, o único elemento que sugere a participação do apelante no crime é composto por declarações colhidas exclusivamente durante a fase investigativa, não reproduzidas nem confirmadas sob o crivo do contraditório em juízo.

Ademais, como já mencionado, os depoimentos colhidos em juízo não se revelam aptos a embasar a pronúncia, pois consistem, em sua maioria, na reprodução de falas de terceiros, sem confirmação pessoal ou suporte probatório independente, caracterizando-se como testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), desprovidos de eficácia jurídica autônoma. Soma-se a isso o fato de que tanto a única testemunha ocular quanto a vítima não reconheceram, em audiência, o apelante como autor dos disparos, o que compromete, de forma substancial, a consistência da imputação penal.

Como já assinalado, embora a pronúncia não dependa de certeza plena quanto à autoria, ela requer um conjunto probatório minimamente sólido, que permita ao juízo concluir pela plausibilidade da participação do acusado no fato delituoso.

Na presente hipótese, a ausência de indícios consistentes impõe a adoção da impronúncia como medida necessária, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
, consagrado de forma expressa no ordenamento jurídico pátrio.

Importa destacar que não há, nos autos, qualquer elemento produzido sob o crivo do contraditório que vincule o recorrente à prática da tentativa de

homicídio, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de impronúncia.

O acolhimento do recurso ministerial, nas circunstâncias descritas, representaria indevida valorização do brocardo
in dubio pro societate
, entendimento já superado pelas Cortes Superiores, por destoar do sistema processual penal acusatório.

Por fim, cumpre lembrar que a decisão de impronúncia não possui caráter definitivo, de modo que, surgindo novos elementos probatórios, poderá ser oferecida nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença de impronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025